Tribunal: TJPA
Processo: 0883011-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0883011-91.2023.8.14.0301

APELANTE: DORA MARIA CAVALEIRO DO CARMO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. TEMA 1.017/STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REEXAME DO MÉRITO. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TEMA 1.157/STF. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por servidora pública contra sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes de progressão funcional horizontal prevista nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério) e nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará). A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Súmula 85 do STJ e do Tema Repetitivo 1.017/STJ, defendendo a inexistência de prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão relativa à implementação de progressão funcional não concedida pela Administração Pública está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se servidora admitida sem prévia aprovação em concurso público possui direito à progressão funcional prevista no Estatuto do Magistério e no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão administrativa consistente na não implementação de progressão funcional prevista em lei configura relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do art. 3º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

O ato administrativo de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito ao reconhecimento de verbas remuneratórias não concedidas durante o período de atividade, salvo quando houver indeferimento inequívoco no próprio ato, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.017.

5.

O ingresso na carreira do magistério público estadual e a consequente possibilidade de progressão funcional pressupõem a investidura em cargo efetivo mediante prévia aprovação em concurso público.

6.

Servidores admitidos sem concurso público não possuem efetividade no cargo e, ainda que eventualmente beneficiados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não integram carreira estruturada nem fazem jus às vantagens inerentes aos cargos efetivos.

7.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece a impossibilidade de reenquadramento ou progressão funcional de servidores admitidos sem concurso público em planos de carreira destinados a servidores efetivos, conforme tese firmada no Tema 1.157 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para suprir omissão, afastar a prescrição do fundo de direito e, reexaminado o mérito, manter o desprovimento do recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da Administração Pública em implementar progressão funcional prevista em lei configura relação de trato sucessivo, não havendo prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

2.

O ato de aposentadoria do servidor público não configura negativa expressa de direito remuneratório não reconhecido durante a atividade, salvo quando houver indeferimento inequívoco no próprio ato administrativo.

3.

Servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público não possui direito à progressão funcional ou ao enquadramento em plano de carreira destinado a servidores efetivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, acordam conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante para suprir a omissão apontada e, emprestando efeito modificativo, afastar a prescrição do fundo de direito e, revendo a matéria meritória, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação autoral, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0883011-91.2023.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBRAGANTE: DORA MARIA CAVALEIRO DO CARMO DE SOUSA

ADVOGADOS: LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL (OAB/PA 22.171) E OUTROS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 30561203)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

A senhora Dora Maria Cavaleiro do Carmo de Sousa opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, anteriormente interposto contra sentença que declarou prescrita a pretensão de cobrar valores de progressão horizontal prevista nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público) e nº 7.441/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública do Estado do Pará).

Nas razões recursais, alegou, em síntese, que não fora observado pelo julgado embargado que a lesão ao direito da parte autora se renovava mês a mês (Súmula 85/STJ), razão pela qual não ocorreu a prescrição do fundo de direito; ademais, o ato administrativo de aposentadoria da servidora não configurou, por si só, para fins do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, expressa negativa do direito (Tema Repetitivo 1.017/STJ).

Requereu, portanto, que sejam providos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão existente no julgado embargado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revendo os termos do acórdão embargado, constato, de fato, a existência de omissão no tocante à Súmula 85/STJ e ao Tema Repetitivo 1.017/STJ.

Assim, em conformidade com o art. 1.022, II, do CPC, passo a suprir a referida omissão:

O delineamento legal acerca da prescrição das pretensões deduzidas em face do poder público é o Decreto nº 20.910/1932, cujo art. 1º assevera que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” (prescrição do fundo de direito).

Já o art. 3º desse mesmo ato normativo estabelece que “quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (prescrição progressiva, popularmente conhecida como relação de trato sucessivo).

São merecedoras de transcrição, pelo balizamento seguro que proporcionaram, diferenciando o fundo de direito da relação de trato sucessivo, as palavras do Ministro Moreira Alves, proferidas durante o julgamento do RE nº 110.419/SP (Plenário, julgado em 08/03/1989), verbis:

“Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificação que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. A pretensão ao fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco.
Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido

seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32
.”

No caso presente, a apelada busca afastar a omissão da administração quanto ao implemento das progressões funcionais horizontais durante o período em que estava em atividade. Essa pretensão não implica alterar a relação jurídica fundamental já estabelecida com o poder público (servidora pública), tampouco modifica o ato aposentatório ou acarreta revisão do enquadramento funcional, implicando apenas na percepção de valores vencimentais atualizados, resultantes da efetivação das progressões, para incorporá-los aos proventos.

O direito à progressão — inicialmente previsto no Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 5.351/1986) — não se extinguiu com a entrada em vigor do PCCR dos Profissionais da Educação Básica (Lei nº 7.442/2010), tendo este último preservado a movimentação funcional (horizontal e vertical), com o acréscimo de requisitos.

Dessa forma, a obrigação pecuniária inadimplida, decorrente da mencionada omissão (progressão), segue renascendo segundo a periodicidade em que é devido seu pagamento (ano a ano, mês a mês, dia a dia), configurando, assim, relação de trato sucessivo, de tal maneira que a prescrição aplicável à espécie será progressiva, na forma prevista pelo art. 3º do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07 DESTA CORTE.

1.
Ao não ser beneficiado o servidor com a progressão funcional garantida na legislação estadual, tem-se caracterizada uma omissão da Administração, renovada mês a mês, na medida em que não houve nenhum ato concreto negando o direito, mas uma inadimplência em relação jurídica de trato sucessivo, a atrair a aplicação da Súmula n.º 85 desta Corte
.

2. A pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag n. 923.507/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 29/11/2007, DJ de 17/12/2007, p. 319.)

◊◊◊

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ
. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2. Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento."

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

Além disso, a concessão de aposentadoria não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional de fundo para todo e qualquer direito anterior do servidor ou da servidora, ainda que o reconhecimento desse direito repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver negativa do referido direito no exame da aposentadoria. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 1.783.975/RS e nº 1.772.848/RS (Tema Repetitivo 1.017), senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE
. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria
.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA
17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ:
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
."
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”
(REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021.)

Dessa forma, não tendo ocorrido a extinção do direito à progressão funcional, tampouco havendo indicação de negativa desse direito pela administração por ocasião do exame do pedido de aposentadoria da embargante, resta inviável acolher a prescrição do fundo de direito, porém impondo-se reconhecer que estão prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).

Afastada a prescrição do fundo de direito, reexamino a questão meritória.

Colhe-se da Portaria de Nomeação nº 1557/79 que o vínculo da autora não foi precedido de concurso público, tendo ingressado de forma precária (temporária) nos quadros funcionais da administração.

Ajuizou esta ação (20/09/2023), pretendendo compelir o ente público a efetuar sua progressão funcional horizontal, com fulcro no Estatuto do Magistério (Lei nº 5.351/1986), atualizando as referências e requerendo o pagamento de valores retroativos.

No que concerne à pretensão meritória propriamente dita (progressão), é necessário frisar, logo no início desta análise, que, para ingressar na carreira do Magistério Público Estadual, consequentemente alcançar a titularidade de cargo de provimento efetivo, era imprescindível prévia aprovação em concurso público, conforme disposto no art. 12 da Lei Estadual nº 5.351/1986, cuja redação transcrevo abaixo:

Art. 12 - A primeira investidura em cargo do Magistério Estadual, dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com as disposições deste Estatuto
.

De acordo com a sua petição inicial, a autora não progrediu sob os auspícios do Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 5.351/1986).

Sobreveio um novo regramento funcional (Lei Estadual nº 7.442, de 02 de julho de 2010), consistindo no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e, após fixar definições conceituais — importantes ao deslinde da controvérsia, como será visto adiante —, manteve a forma de ingresso na carreira. Vejamos:

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - é o conjunto de normas que disciplinam o desenvolvimento do servidor na carreira, correlacionam as respectivas classes de cargos com os níveis de escolaridade e de remuneração dos profissionais que ocupam e que estabelecem critérios para o desenvolvimento, mediante progressão vertical e horizontal;

II - Cargo Efetivo - é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuição e responsabilidade específica e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular,
o qual exige para ingresso, prévia aprovação em concurso público
;

III - Função Permanente -
é o conjunto de atribuições de caráter definitivo desempenhadas por servidor estável, na forma do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal de 1988
;

(...)

X - Evolução Funcional - é o desenvolvimento do servidor na carreira através de procedimentos de progressão vertical nas classes e progressão horizontal nos níveis;

(...)

XIV - Quadro Permanente - é o conjunto de cargos de provimento efetivo dos profissionais da educação básica escolar
;

XV - Quadro Suplementar - é o conjunto de cargos de provimento efetivo ou de funções permanentes do Magistério,
não enquadrados no Quadro Permanente instituído por esta Lei
;

XVI - Enquadramento - é o posicionamento do servidor ocupante de cargo efetivo em cargo, classe e nível de vencimento, do Quadro Permanente do Magistério instituído por esta Lei, em face da tabela de correlação de cargos
.

(...)

Art. 8º O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos
.”

Anote-se que tanto o Estatuto do Magistério (Lei nº 5.351/1986) como o PCCR dos Profissionais da Educação Básica (Lei nº 7.442/2010) preveem que a primeira investidura em cargo de provimento efetivo será precedida de concurso público.

Pois bem, como afirmado anteriormente, de acordo com a portaria de nomeação juntada nestes autos, colhe-se que o vínculo da autora não foi precedido de concurso público, tendo ingressado de forma precária (temporária) nos quadros funcionais da administração.

É necessário rememorar a diferença entre efetividade e estabilidade. A primeira é atributo do cargo, distinguindo o servidor desde o instante da sua nomeação, cuja condição primordial para aquisição é a investidura em cargo efetivo, para o qual o servidor fora nomeado em decorrência de ter sido aprovado em concurso público (art. 37, II, da CF/88). Já a segunda indica aderência, isto é, a integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei e obtida pelo decurso de tempo (art. 41 da CF/88).

Dessa forma, o servidor estável na forma do art. 19 do ADCT não ostenta efetividade, posto que não fora aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial; consequentemente, não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, inclusive em recurso extraordinário oriundo deste Estado da Federação. Confira-se:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES
.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
RE 558.873/PA
AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

◊◊◊

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”
(ARE 981.424/MS AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019)

É necessário deixar absolutamente claro que os servidores detentores da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam a servidores efetivos. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.
1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
.
2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
(ARE 1.069.876/SP AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Além disso, segundo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157 de repercussão geral), inexiste direito à progressão para servidores admitidos sem concurso público ou beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CR/88. Confira-se:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL.
SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
”
.
(ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

Dessa linha de entendimento decorre não ser possível o enquadramento na carreira do magistério (Lei nº 5.351/1986) ou no PCCR dos Profissionais da Educação Básica (Lei Estadual nº 7.442/2010) de servidor ou servidora admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República de 1988, mesmo que beneficiários da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante para suprir a omissão apontada e, emprestando efeito modificativo, afastar a prescrição do fundo de direito e, revendo a matéria meritória, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação autoral, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026